Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707907-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GALDILEI LUIS ESTEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CÁLCULOS ATUARIAIS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. DIFERENÇAS DECORRENTES DA REVISÃO. COMPENSAÇÃO. I – Diante da concordância das partes quanto aos cálculos atuariais apresentados na fase de liquidação de sentença, é admitida a compensação entre o montante a ser aportado pelo autor para a recomposição da reserva matemática e as diferenças decorrentes da revisão do benefício de aposentadoria complementar a serem pagas pela ré. II – Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles valores apurados em decorrência das diferenças a serem implementadas no benefício do participante, pois esse último se trata apenas mera expectativa de direito; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio. Ressalta que as regras, pactuadas entre todas as partes do contrato previdenciário, que regem a constituição do patrimônio coletivo e o pagamento de benefícios por décadas, não podem ser aviltadas ou modificadas para prevalência de interesses individuais. Suscita que deve ser declarada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; c) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da Lei de Introdução às Normais do Direito Brasileiro, 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, asseverando que observados os limites impostos pelo título executivo judicial, não há possibilidade de compensação de valores, sob pena de violação à coisa julgada. Destaca que ficou reconhecida a ausência de mora quanto à revisão do benefício, ante a necessidade de apuração de recomposição da reserva matemática; d) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, porquanto a compensação de valores, tal como decidida, representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; f) artigo 75 da Lei Complementar 109/01 e os enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, buscando seja declarada a prescrição do fundo de direito, pela teoria da actio nata; g) artigo 85 do CPC, sustentando que, em razão da ausência de sucumbência da PREVI, deve ser afastada a sua condenação em honorários. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 6o da Lei de Introdução às Normais do Direito Brasileiro e 75 da Lei Complementar 109/01, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e nos enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) e “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O apelo não deve subir no que se refere à invocada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N.o 1.312.736/RS (TEMA N.o 955 DO STJ), JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 568 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TESE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.o 1.312.736/RS (Tema n.o 955). 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, sendo que a apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.106.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Também não deve subir o recurso especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “a questão relativa à compensação de valores não foi apreciada na fase de conhecimento, conforme consignado no acórdão da apelação (id. 160366691, pág. 9, dos autos originários), por isso o deferimento pela r. decisão não configura a alegada violação à coisa julgada. (...) Ademais, o fato de o acórdão da apelação ter determinado a incidência de juros moratórios sobre as diferenças decorrentes da revisão do benefício de aposentadoria complementar a partir da data em que recomposta a reserva matemática (id. 160366691, pág. 11, dos autos originários) não impede a compensação dos valores dos débitos e créditos reconhecidos nos cálculos atuariais realizados pela agravante-ré.” (ID 59501397). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” ((AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 884, 885 e 886, todos do CCB e 85 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028